Tribunal: TJDFT
Processo: 0026398-92.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026398-92.2012.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: CANDIDA ALICE ALMEIDA DELGADO, ELOISA HELENA DIAS DA SILVA, JOSE FRANCISCO DA SILVA, MARIA SONIA MAIA LIMA, MAZILZA MOREIRA SILVA, PAULO REGIMAR LIMA, MOZAR QUIRINO DA SILVA DESPACHO Diante da manifestação da recorrente (ID no 27642822), bem como da manifestação dos recorridos de ID no 27998772, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário, nos termos do despacho de ID no 13013403. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007